Tribunal: TJDFT
Processo: 0737771-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737771-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do pedido de sucessão processual requerido por Equatorial Participações e Investimentos S.A (id 42765223). Brasília,1 de fevereiro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR